Tribunal: STF
Processo: RHC 264569
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Surama Kwiek, Mille Cruze Kwiek e Amanda Kwiek contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 1.004.146/SP (docs. 48 e 49).  



    Consta de documento encartado a estes autos que as recorrentes foram condenadas a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incursas no art. 158, § 1º [extorsão qualificada], do Código Penal (doc. 12, p. 13).  



    Neste recurso ordinário, as recorrentes sustentam, em síntese, que:  



    6. Ocorre, que após transitar em julgado o v. acórdão inepto, uma vez que inexiste no nosso ordenamento jurídico a figura do artigo 158, § 4º, do Código Penal, fundamento utilizado na apelação para alterar o edito condenatório de primeira instancia, evidente que após ser instado por um novo advogado constituído pelos pacientes, Sua Excelência o Digno Desembargador Relator usurpou da competência do colegiado e monocraticamente resolveu alterar a tipificação do edito condenatório, afirmando se tratar somente de mero erro material e por inexistir prejuízos aos pacientes, conforme decisão juntada no andamento e-STJ fls. 23/24.



    7. Cultos Ministros, este impetrante apresentou na inicial do Habeas Corpus originário e demais petições, incluindo os embargos declaratórios, fatos e provas irrefutáveis de que o Tribunal de Justiça a quo (TJSP), por meio de um Órgão Colegiado (14ª Câm. Criminal), modificou o fundamento jurídico condenatório da r. sentença de primeiro grau, inserindo ali um parágrafo inexistente na Lei Penal, e, tal decisão de segunda instancia transitou em julgado por negligencia do Ministério Público e também da ilustre advogada que defendia os pacientes à época dos fatos.



    8. Somente após tomarem ciência do trânsito em julgado, por serem leigos, os pacientes resolveram contratar outro advogado de Brasília/DF, no intuito de tentarem reverter ou anular aquela condenação, através de recursos aos tribunais superiores, RE e REsp, entretanto, o novo causídico em vez que impetrar Habeas Corpus entendeu por bem peticionar ao digno desembargador relator daquela apelação, porém este entendeu que se tratava apenas de erro material e, no seu entendimento, poderia ele suprindo a decisão colegiada reformar o v. acórdão condenatório de forma monocrática, alterando novamente o fundamento da condenação dos pacientes, para retornar para aquele imposto na r. sentença monocrática de primeiro grau de jurisdição.



    9. Ora, a Colenda Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao denegar a ordem em agravo regimental, sendo impedido este impetrante de realizar a sustentação oral, por questões regimentais, manteve erroneamente o resultado monocrático do desembargador relator da apelação, como se fosse válido, apenas e tão somente sob a afirmativa de inexistir prejuízos aos pacientes, pelo fato da primeira advogada não ter interposto agravo regimental.



    10. Repetimos, no caso concreto há flagrante coação ilegal praticada contra os pacientes, a qual autoriza o conhecimento da presente impetração, até mesmo de Ofício, para que seja reconhecida a ilegalidade da r. decisão monocrática do Digno Desembargador Relator e também da Colenda Sexta Turma do STJ, a qual ratificou a ilegalidade da correção do v. acórdão do TJSP de forma monocrática e não colegiada, situação essa que impediu que os pacientes pudessem ter reaberto seus prazos para interporem recursos aos Tribunais Superiores. (doc. 55, pp. 7-8 – grifei).  



    Ao final, requerem:  



    14. Por todo exposto, após o r. parecer do Douto Procurador Geral da República, REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O PRESENTE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL, até mesmo de ofício, para reconhecer que o v. acórdão proferido de forma colegiada pela Egrégia 14ª Câmara Criminal, o qual alterou o dispositivo penal condenatório de primeira instancia, para condenar ilegalmente os pacientes no parágrafo 4º (INEXISTENTE), do artigo 158, do Código Penal, SITUAÇÃO APÓCRIFA, cuja validade jurídica jamais poderia ser substituída monocraticamente por outra decisão apócrifa do proferida pelo Douto Desembargador Relator, daquela apelação defensiva, devendo ser restabelecido o direito dos pacientes se verem julgados e, na eventualidade, condenados por quem a lei determina, que, no caso concreto, DEVERÁ SER NOVAMENTE JULGADO POR TODOS OS DESEMBARGADORES QUE COMPÕEM A EGRÉGIA 14ª CÂMARA CRIMINAL DO TJSP.



    15. Isto posto, REQUER A CONCESSÃO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO PARA ANULAR O V. ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DAS SUAS APELAÇÕES DEFENSIVAS, restabelecendo-se a situação a quo, onde OS PACIENTES POSSAM CONTINUAR RESPONDENDO EM LIBERDADE, oportunizando-se REABERTURA DOS PRAZOS LEGAIS, para que POSSAM INTERPOR OS COMPETENTES RECURSOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES, tanto o REsp ao STJ, quanto o RE à Esta Colenda Suprema Corte, tudo como forma de Justiça e Direito.



    16. REQUER URGÊNCIA NO PROCESSAMENTO DESTE RECURSO PELO FATO DE ESTAR PARA SEREM EXPEDIDOS MANDADOS DE PRISÕES CONTRA OS PACIENTES. (doc. 55, p. 9).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, ementa que integra o inteiro teor do acórdão impugnado:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INADEQUAÇÃO DO USO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. CORREÇÃO DE MERO ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A mera correção de erro material na capitulação jurídica, sem qualquer reflexo na pena e nos fatos narrados, não constitui nulidade ante a ausência de prejuízo. 2. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de inovação na imputação de fatos aos recorrentes afasta a possibilidade de flagrante nulidade”. (doc. 54 – grifei).  



    Registro, inicialmente, que, para o eventual reconhecimento de suposta nulidade processual, exige-se a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. No caso, a questão está preclusa. Além disto, ressalto que o art. 563, do Código de Processo Penal, determina que “[nenhum] ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa” (grifei). Assim, seja a nulidade relativa ou absoluta, faz-se necessária a produção, pela defesa, de prova do prejuízo, o que também não aconteceu. Registro, ademais, que a condenação, em si, não é elemento válido para essa constatação. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ALEGADA NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] cumpre pena de 36 (trinta e seis) anos, 6 meses (seis) e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de múltiplos ilícitos”. II. Questão em discussão 2. Alegada nulidade de processo administrativo disciplinar. III. Razões de decidir 3. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o reconhecimento de suposta nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa, sob pena de preclusão. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 261.981 ED/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/10/2025 – grifei).  



    Ementa Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 296 kg de maconha. 3. Alegada nulidade por quebra da cadeia de custódia. 4. Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”). A condenação não é prova do prejuízo, motivo por que é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável. 6. No caso concreto, houve apenas a morosidade do Delegado no envio das amostras para a perícia. Não há falar, portanto, em nulidade ou em quebra da cadeia de custódia, estando a materialidade do delito suficientemente comprovada 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 251.617 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/4/2025 – grifei).  



    Por, fim, para além da inviabilidade do habeas corpus sucedâneo de revisão criminal, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    Verifica-se emendatio libelli naqueles casos em que os fatos descritos na denúncia são iguais aos considerados na sentença, diferindo, apenas, a qualificação jurídica sobre eles (fatos) incidente. Ocorrendo emendatio libelli, não há que se cogitar de nova abertura de vista à defesa, pois o réu deve se defender dos fatos que lhe são imputados, e não das respectivas definições jurídicas. (HC 87.503/PA, Rel. Min Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 18/8/2006 – grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO EMBARGADO OMISSO QUANTO À ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 383 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO. I – Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. No caso, há omissão no acórdão embargado quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 383 do Código de Processo Penal (CPP). II – Como assentado pelas instâncias ordinárias, desde o início, a denúncia já indicava a circunstância de o paciente ser tio da vítima, tendo sobre ela, a princípio, a autoridade dos parentes mais velhos nas famílias estendidas (art. 226, II, do CP). Assim, é descabida a afirmação de que “a aplicação do 383 do CPP violou o art. 5°, inciso LV, da CF, pois solapou o direito à informação clara e determinada, impossibilitando ao paciente contrapor-se à nova tipificação jurídica dada pelo Juiz de primeira instância”. III – Não se há falar em ofensa ao monopólio da titularidade da ação penal pública, previsto no art. 129, I, da Constituição Federal, pois, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), “o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não do delito nela qualificado”. Diferente seria possibilitar ao juiz inserir na sentença condenatória, por vontade própria, acusação não constante da peça acusatória inicial, surpreendendo as partes, inclusive o Ministério Público. IV – Em diversas oportunidades, o STF já decidiu que “[n]ão configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli)” (HC 134.686 AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16/10/2018). Outros julgados do STF no mesmo sentido. V – Embargos de declaração conhecidos e providos, sem efeito modificativo. (HC 225.375 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11/10/2024 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE COLABORAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 37 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA MUTATIO LIBELLI. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acusado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não da classificação jurídica dada na peça acusatória, de sorte que o juiz, sem modificar a descrição dos elementos fáticos contidos na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, implique pena mais grave, ex vi do art. 383 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC nº 214.063-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 28/2/2023; HC nº 225.375-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/2023; HC nº 134.686-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/10/2018. 2. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC nº 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017. 3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 37 da Lei nº 11.343/06. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 7. Agravo interno DESPROVIDO. (RHC 241.988 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2/8/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator